Tribunal: STF
Processo: HC 211519
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. EXAME DE CORPO DELITO. MATERIALIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. Embora o exame de corpo de delito deva, como regra, ser produzido para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no contexto de violência doméstica, já que se trata de infração que deixa vestígios (art. 158 - CPP e art. 12, IV - Lei 11.340/2006), admite-se que a materialidade possa ser comprovada por outros meios de prova, tais como fotografias, a palavra da vítima e o depoimento testemunhal, atestando lesões no olho esquerdo e dedo mínimo da mão esquerda. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, mesmo porque a violência não foi somente com lesão física, passando ainda por "tapas, socos e puxões de cabelo [...] e utilização de mangueira para jogar nela água gelada, além de ter rasgado as suas roupas." 4. Agravo regimental provido. Agravo conhecido. Recurso especial improvido.” (eDOC.06, p. 



    Busca-se, em suma, a absolvição do paciente, “por insuficiência probatória quanto ao crime de lesão corporal, em observância ao princípio do in dubio pro reo, tendo em vista a imprescindibilidade do exame de corpo de delito nos delitos que deixam vestígios, em vista do que dispõem os artigos 158 e 158-A do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, como bem asseverou a PGR em parecer, em que pese a ausência de perícia nas lesões, em tese praticadas pelo ora paciente,:



    “a materialidade delitiva foi comprovada por fotografias, as palavras da própria vítima e o testemunho policial, como detalhado no trecho in verbis (fl. 223): 



    A vítima, na delegacia, disse que se relacionou com o réu durante 4 anos. Ele sempre a agrediu física e verbalmente. No dia dos fatos, foi a casa dele e iniciaram discussão. O réu lhe agrediu com tapas e murros na cabeça, arrastou-a pelo chão e a xingou. Ele ainda a humilhou, rasgou sua roupa, usou mangueira para lhe jogar água gelada e a arrastou para fora da casa (ID 20525354, p. 11).(e-STJ Fl.213). 



    Em juízo, a vítima confirmou as declarações prestadas na delegacia. Disse que não iniciou as agressões. Somente questionou o réu sobre certos fatos que soube, por ouvir dizer. As agressões causaram-lhe lesões no olho esquerdo, diversas escoriações pelo corpo e o dedo mínimo da mão esquerda foi quebrado. 



    Sentiu-se humilhada. O réu rasgou sua roupa, lhe jogou água gelada com uma mangueira, quando ainda estava caída no chão, e lhe arrastou pelos cabelos para fora da casa (mídia, ID 20525562) 



    A testemunha policial, em juízo, disse que a equipe recebeu notícia de fatos envolvendo violência doméstica. Ao chegar no local, encontrou a vítima sentada em meio-fio, bastante machucada. Ela lhe disse que o namorado a havia agredido. A vítima estava molhada, com a roupa rasgada, apresentava lesões nos olhos e marcas de mordida (mídia, ID 20525546/7)” (eDOC.24).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente